Tribunal: TJSP
Processo: 1000298-65.2018.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Civil Pública – Improbidade administrativa – Servidora pública municipal – Professora com excesso de faltas no período de 2011 e 2017 – Ausência de provas de que os atestados apresentados eram fraudulentos – Apresentação de documento comprovadamente fraudulento para requerer afastamento com data em que a servidora se encontrava na Europa – Ato ímprobo configurado – Sentença reformada para

Ementa:
Civil Pública – Improbidade administrativa – Servidora pública municipal – Professora com excesso de faltas no período de 2011 e 2017 – Ausência de provas de que os atestados apresentados eram fraudulentos – Apresentação de documento comprovadamente fraudulento para requerer afastamento com data em que a servidora se encontrava na Europa – Ato ímprobo configurado – Sentença reformada para majorar as sanções – Recurso do Ministério Público parcialmente provido e não provido o recurso adesivo da Ré.